Tribunal: STF
Processo: HC 183640
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Em jogo a liberdade de ir e vir, cabível é o habeas corpus, ainda que ao ato impugnado desafie revisão criminal.



    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias.



    DOCUMENTO PÚBLICO – DEFINIÇÃO. Qualificam-se como documentos públicos os elaborados, na forma prevista em lei, por funcionário público no exercício das funções, e, por equiparação, os definidos no artigo 297, § 2º, do Código Penal.



    NOTA FISCAL – QUALIFICAÇÃO – DOCUMENTO PARTICULAR. A emissão de nota fiscal é de iniciativa exclusiva de particular, ausente participação de funcionário público, tratando-se de documento particular.